Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DELITIVA NO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, sendo certo “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
3. Recurso conhecido e desprovido.